Tribunal: TJMT
Processo: 1021761-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021761-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS BECKHEUSER - CPF: 184.418.749-72 (AGRAVADO), ANTONIO BECKHEUSER - CPF: 323.581.649-68 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO CARDOSO BECKHEUSER - CPF: 007.012.949-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER (AGRAVADO), ANTONIO BECKHEUSER - CPF: 323.581.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), F. J. PREZZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PEDIDO DEFERIDO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

III - As provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, o juízo de probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, o que, até o momento, foi comprovado pelos agravados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F. J. PREZZOTO (RONAGRO AGROPECUÁRIA LTDA), com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1003634-03.2022.8.11.0044, ajuizada por JOSÉ CARLOS BECKHEUSER, ESPÓLIO DE ANTONIO BECKHEUSER e LUIS GUSTAVO CARDOSO BECKHEUSER, deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor dos agravados, em relação a área litigiosa de 433,46 hectares.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os requisitos da tutela possessória não foram suficientemente demonstrados, sobretudo por se tratar de ação de força velha, conforme restou sobejadamente demonstrado nos autos por meio da alegação dos autores, os quais concluíram que o suposto esbulho teria ocorrido em 2020.

Esclarece que as imagens de satélite comprovam que, desde o ano de 2005, realizou o avivamento da divisa e que desde aquele período, a área litigiosa já fazia parte da sua propriedade, a Fazenda Itaguassu I, matrícula 1.562.

Assevera ser inadmissível
o Juízo de piso sopesar os documentos unilaterais e depoimentos testemunhais apresentados pelo Agravado com peso de prova cabal, ao passo que entendeu como “unilateral” o estudo técnico apresentado pelo Agravante
.

Ressalta que a dinâmica das imagens de satélite desde 2005, por si só é capaz de desconstruir a narrativa das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, notadamente quanto a existência de uma cerca antiga entre as áreas dos litigantes, que jamais teria existido.

Destaca, ainda, a existência de sobreposição de matrículas entre os imóveis, tendo o agravado, proprietário da Fazenda Tropical, deslocado parte da sua área para dentro da Fazenda Itaguassu I.

Pugnou pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão de origem, para revogar a tutela possessória deferida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se insurge em face da decisão que deferiu o pedido liminar para concessão de mandado proibitório, a fim de que a parte demandada, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho em uma área de 433,46 hectares, localizado entre o imóvel do agravante (Fazenda Itaguassu I) e o imóvel do agravado (Fazenda Tropical).

A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Nesse contexto, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Consoante narrado, os autores, ora agravados, são legítimos possuidores e proprietários de um imóvel rural denominado de Fazenda Tropical, com área total de 3.067,7384 ha (três mil e sessenta e sete hectares setenta e três ares e oitenta e quatro centiares).

A propriedade em questão faz divisa parcial com o imóvel do agravante, denominado de Fazenda Itaguassu I (matrícula 1.562), com área de 10.252,5266 ha, sendo o conflito em questão, delimitado a uma área de 433,46 hectares entre os dois imóveis.

Da detida análise dos autos e das robustas provas documentais apresentadas nos autos, além dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação prévia, conclui-se, ao menos em cognição sumária, que são os autores, ora agravados, os legítimos possuidores da área.

Com efeito, por meio da prova testemunhal, foi comprovado que o esbulho possessório ocorreu no instante em que os prepostos da agravante derrubaram a cerca divisória entre os imóveis, a qual estava no local desde a abertura da fazenda, no ano de 2005, passando, então, à invasão da área mantida na posse dos agravados.

Um dos pontos defendidos pela agravante no imbróglio possessório gravita em torno da alegação de que as áreas nunca foram divididas por cercas, o que, contudo, foi veementemente rechaçado pelos depoimentos testemunhais de vizinhos dos imóveis.

Nesse sentido, o depoimento do Sr. Rieli Locateli Pasini, que possui uma área de terras também vizinha do imóvel dos agravados e que se encontra na região desde o ano de 2002.

Na oportunidade, disse ter conhecimento sobre o conflito instalado na área, entre as partes; que a agravante estaria tentando entrar na área dos agravados e demais vizinhos. Também disse ter conhecimento da existência de uma cerca que delimita toda a propriedade na parte dos fundos desde o ano de 2005, a qual foi derrubada pelos maquinários da agravante.

Quanto ao depoimento da testemunha Luiz Martinelli, vale reproduzir a transcrição realizada pelo Juízo da instância singular, senão vejamos:

“(...) Que conhece o Senhor Beckheuser desde 2005, 2004. Que produz semente e gado. Que da época que ele começou a abrir ali tem essa divisa
. Que sempre teve a cerca ali naquela divisa.... na época que a testemunha acompanho a abertura da área ali... do traço... sempre teve essa cerca desde que abriu a fazenda. Que soube esses tempos atrás que o pessoal arrancou a cerca do autor. Que tudo o que indica foi os vizinhos que tem interesse nessa área. Que ouviu falar que foi os Prezotto
. Que para agora no começo do ano. Que não se lembra o dia certo. Que na época a testemunha trabalhava na fazenda, e ai os serviços de abertura da divisa da fazenda a testemunha tinha conhecimento com GPS e auxiliou nas aberturas de todas as divisas da fazenda. Que sempre foi tudo cercado por motivo de ter gado na fazenda. Que a divisa é notável porque quando abre a área (inaudível) ela sobe e outra porque sempre mantinha essas divisas abertas por causa de fogo. (...) Mostrada a imagem de satélite a testemunha diz que por ser vegetação verde e o traço ser muito pequeno não consegue notar as divisas ali certinho. (...)”

Os agravados também apresentaram nos autos, no id nº 106748433, ata notarial de diligência e verificação de propriedade, elaborada pela tabeliã substituta do 2º Serviço Notarial e Registral de Paranatinga, a Sra. Danieli Regina Bettega, em que foi possível consttaar que, de fato, houve a destruição das cercas divisórias entre as propriedades.

No documento em questão, foi transcrito o seguinte:

(...) constatei que as cercas de divisa da Fazenda Tropical com a Fazenda Itaguassu II, aparentemente haviam sido construídas há pouco tempo, já que no local que os palanques foram fincados, era possível constatar a terra ainda mexida, com isso, os acompanhantes informaram que foram colaboradores da Fazenda Itaguassu II que fizeram a retirada da cerca sem prévia autorização ou até mesmo comunicação aos colaboradores ou proprietários da Fazenda Tropical, diante de tal fato, foi necessário proceder com a construção de novas cercas de forma imediata, tendo em vista que a atividade praticada na Fazenda Tropical trata-se da pecuária; com a participação do engenheiro agrimensor acima citado e qualificado, o mesmo fez a medição da quantidade de metros que foram realizada a retirada da cerca, sendo possível constatar que dos marcos M04, M03 até o M02 e parte do M02 até o AAM-M-1814, conforme imagem da planta elaborada pelo engenheiro que está anexa abaixo, ilustrando tais informações, fazendo uma ressalva que, os marcos não estavam no local indicado pelos acompanhantes, pois alegaram que quando houve a retirada da cerca, fizeram também a extração dos mesmos; (...)

Ademais, quantos aos argumentos do agravante, vê-se que tanto as razões recursais quanto a tese de defesa estão lastreadas unicamente em prova documental, a qual não possui a densidade necessária para comprovar o estado de fato, de exercício de posse sobre a área litigiosa, o que, a princípio, restou demonstrado pelos agravados.

Assim, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023